Tribunal: TJMT
Processo: 1030638-45.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030638-45.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), BARBARA PELLARIGO DE QUEIROZ - CPF: 054.323.259-00 (AGRAVADO), B P QUEIROZ - CANTINA - CNPJ: 09.200.404/0001-01 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE COTAS SOCIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE LOCALIZAÇÃO DE OUTROS BENS. MEDIDA EXCEPCIONAL ADMITIDA PELO CPC. DECISÃO REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por cooperativa de crédito contra decisão que indeferiu o pedido de penhora das cotas sociais da executada, no curso de ação de execução de título extrajudicial, sob o fundamento de ausência de liquidez das cotas e de ineficácia da medida. A agravante alegou esgotamento dos meios ordinários de localização de bens, defendendo a possibilidade legal da penhora de cotas sociais como forma de garantir a efetividade da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se, diante da inexistência de outros bens penhoráveis, é juridicamente admissível a penhora de cotas sociais da executada, nos termos do art. 861 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Código de Processo Civil autoriza expressamente a penhora de cotas sociais, nos termos do art. 835, IX e regula o procedimento específico para sua efetivação no art. 861, sendo a liquidez uma questão a ser analisada após a constrição, durante a fase de avaliação.

4.

O princípio da responsabilidade patrimonial, previsto no art. 789 do CPC, impõe que o devedor responda com todos os seus bens presentes e futuros, incluindo cotas sociais, para o cumprimento de suas obrigações.

5.

No caso concreto, restou demonstrado o esgotamento dos meios ordinários de localização de bens por meio dos sistemas RENAJUD, SISBAJUD, INFOJUD, SNIPER e CNIB, sem êxito, justificando a adoção de medida menos convencional.

6.

A decisão agravada não apontou qualquer impedimento legal ou jurídico para a penhora das cotas, limitando-se a indeferir o pedido com base em juízo prévio sobre sua eventual liquidez, o que contraria a sistemática do CPC.

7.

Não há nos autos demonstração de que a medida comprometa o mínimo existencial da executada ou sua subsistência, sendo viável a constrição das cotas com observância do devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A penhora de cotas sociais é admissível mesmo diante de alegada ausência de liquidez, sendo essa questão a ser enfrentada posteriormente na fase de avaliação.

2.

O esgotamento dos meios ordinários de localização de bens autoriza a adoção de medidas alternativas, como a penhora de cotas sociais, nos termos do art. 861 do CPC.

3.

A constrição de cotas sociais, por si só, não implica dissolução da sociedade ou violação ao princípio da menor onerosidade, desde que não comprometa o mínimo existencial do devedor.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
em face de decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de Primavera do Leste/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial de n. 1006263-44.2017.8.11.0037, ajuizada em desfavor de
BARBARA PELLARIGO DE QUEIROZ
e
B P QUEIROZ – CANTINA.

A decisão agravada indeferiu o pedido de penhora das cotas sociais pertencentes à executada, sob o fundamento de que não haveria garantias quanto à liquidez das cotas e que a medida não atenderia ao princípio da utilidade da execução.

A agravante sustenta que já foram realizadas diversas tentativas de constrição via SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SNIPER e CNIB, todas infrutíferas.

Alega que a penhora das cotas sociais é medida expressamente admitida pelo CPC (arts. 835, IX, e 861), sendo indevido afastá-la sob alegação de ausência de liquidez, pois nenhum bem penhorável exige liquidez imediata.

Argumenta que a constrição não implica dissolução da sociedade ou alteração da administração, tratando-se apenas de indisponibilidade jurídica do bem, com avaliação e possibilidade de alienação posterior, observados os direitos dos sócios.

Defende que o indeferimento viola o princípio da efetividade da execução e pode acarretar prejuízo irreparável diante do risco de prescrição intercorrente (art. 921, §4º, CPC).

Diante disso, requer a concessão de tutela recursal para autorizar desde logo a penhora das cotas sociais da executada e, no mérito, o provimento do recurso, reformando-se a decisão agravada para admitir a penhora das cotas sociais, com avaliação judicial junto à JUCEMAT, assegurando a efetividade da execução.

A liminar foi indeferida em id. 313763873.

Não foram apresentadas as Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade de penhora das cotas sociais da empresa da executada, como forma de garantir a efetividade da execução.

Nos termos do artigo 835, IX do Código de Processo Civil, admite-se expressamente a penhora de “
ações e quotas de sociedades simples e empresárias
” sendo que o artigo 861 do mesmo diploma regula o procedimento específico da penhora de cotas, determinando que se observe o direito de preferência dos demais sócios e a avaliação judicial do bem, podendo, na ausência de interessados, serem liquidadas, depositando-se em juízo o valor apurado.

Da mesma forma, o artigo 789 do Código de Processo Civil consagra o princípio da responsabilidade patrimonial, pelo qual “
o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações
”. Essa diretriz aplica-se indistintamente às diversas espécies de bens penhoráveis, inclusive cotas sociais.

No caso concreto, a Execução tramita desde 2017 e restou demonstrado que a Exequente requereu inúmeras tentativas de penhoras de bens ou busca de informações por meio dos sistemas RENAJUD, SISBAJUD, INFOJUD, SNIPER e CNIB, todavia as diligências foram infrutíferas.

Exauridas as vias ordinárias de localização de bens penhoráveis, justifica-se a adoção de medidas atípicas ou menos convencionais para resguardar a efetividade da execução.

Nesse ponto, a pesquisa de informações realizada pelo Juízo via sistema SNIPER (id. 197419302 – origem) constatou que a Executada é sócia junto à empresa
Luz da Luz Artigos Religiosos, CNPJ n. 27.573.244/0001-10, o que motivou o pleito do Agravante.

Muito embora o entendimento do magistrado singular, observa-se que a decisão recorrida não afastou a existência das cotas sociais, tampouco indicou qualquer obstáculo jurídico à sua constrição. Limitou-se a indeferir o pedido com base em juízo prévio sobre eventual ausência de liquidez.

Entretanto, a avaliação da liquidez é etapa posterior à constrição, a ser realizada nos moldes do artigo 861 do Código de Processo Civil, não sendo exigência prévia para o deferimento da medida.

Além disso, não há nos autos comprovação de que a penhora das cotas atingiria o mínimo existencial da Executada ou comprometeria sua subsistência.

Portanto, tendo em vista a ausência de outros bens passíveis de constrição e o reconhecimento legal e jurisprudencial da possibilidade de penhora de cotas sociais, impõe-se a reforma da decisão agravada para o deferimento do pedido.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PENHORA
DE
COTAS

SOCIAIS
– POSSIBILIDADE – SUSTENTO DA FAMÍLIA – NÃO COMPROVAÇÃO – EXECUTADO ATIVO COMO SOCIO DE OUTRAS EMPRESAS –
PENHORA
MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. É possível a
penhora
recair sobre
cotas

sociais
dos devedores, sem que tal providência importe ofensa ao princípio da menor onerosidade para o devedor. Precedentes. 2. Verifica-se a
penhora
das quotas não atinge o direito ao mínimo existencial do agravante e não impede sua subsistência, nem mesmo o exercício profissional, isto porque, da pesquisa patrimonial por meio da fermenta SNIPER, verifica-se que este encontra-se no quadro societário de diversas outras empresas.
3. Recurso desprovido. (N.U 1031871-14.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/12/2024, Publicado no DJE 23/12/2024). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO À
PENHORA
SOBRE
COTAS

SOCIAIS
– ESGOTAMENTO DOS MEIOS JUDICIAIS NA BUSCA DE BENS DO DEVEDOR - ARTS. 797, 789 E 861, DO CPC – POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. É cediço que a
penhora
se trata de ato expropriatório que se perfectibiliza no interesse do credor, o qual possui preferência para satisfação de seu crédito, consoante prevê o art. 797, do CPC. Nesse contexto, o executado deve suportar com todos os seus bens presentes e futuros pelo adimplemento das suas dívidas, de modo que o seu patrimônio responde pela obrigação assumida no título executivo, em observância ao princípio da responsabilidade patrimonial, consoante dispõe o artigo 789 do CPC. Já o art. 861, do CPC, autoriza que a
penhora
incida sobre a constrição de créditos e de outros direitos patrimoniais, incluindo
cotas
ou ações de sócio em sociedade simples ou empresária.
No caso dos autos, a
execução
fora ajuizada no ano de 2014, ou seja, está em trâmite há mais de 8 (oito) anos, e o exequente buscou, antes do pedido de arresto das quotas
sociais
, a satisfação de seu crédito por várias outras formas: arresto via RENAJUD, SISBAJUD e
penhora
de imóvel.
Nesse viés, vê-se claramente que não há outros bens capazes de saldar o crédito exequendo a serem penhorados. Além disso, a jurisprudência entende que se devem esgotar os meios ordinários de busca de bens, e, como visto, foram realizadas diversas tentativas de pesquisa/arresto/bloqueio de bens, de maneira que não existe obstáculo justificável para a
penhora
das quotas da empresa em nome dos executados.
Em outro aspecto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que a constituição de empresa individual não implica separação patrimonial entre a pessoa jurídica e a pessoa natural titular da firma individual. (N.U 1021315-21.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2023, Publicado no DJE 03/02/2023). (Destaquei).

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para autorizar a penhora das cotas sociais pertencentes à executada junto à empresa Luz da Luz Artigos Religiosos (CNPJ n. 27.573.244/0001-10), nos termos do artigo 861 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026